Tribunal: TJSP
Processo: 0000061-74.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Desobediência - Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Registro de constatação de sinais de alteração da capacidade automotora e provas testemunhais suficientes para a comprovação de que o acusado dirigia veículo automotor embriagado e com a capacidade psicomotora alterada, bem como desobedeceu ordem dos agentes policiais – No

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Desobediência - Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Registro de constatação de sinais de alteração da capacidade automotora e provas testemunhais suficientes para a comprovação de que o acusado dirigia veículo automotor embriagado e com a capacidade psicomotora alterada, bem como desobedeceu ordem dos agentes policiais – No mais, não há que se falar em ausência de materialidade delitiva, porque, com o advento da Lei no 12.760/2012, que inseriu o § 2o no art. 306 do CTB, tornou-se possível a comprovação do estado de embriaguez do agente não só por teste de etilômetro, exame de sangue ou exame clínico, mas também por outros meios de prova, incluindo-se prova testemunhal e documental, consoante se verifica dos autos – Ainda, trata-se o caso de crime de perigo abstrato, revelando-se prescindível que o comportamento do agente exponha a dano potencial a incolumidade de outrem - Condenação mantida – Penas e regime não comportam abrandamento, salientada a reincidência do acusado, comprovada nos autos - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000061-74.2018.8.26.0600, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante JADER
RODOLPHO PALACIN NOVAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por
expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
2
Voto no 41.418 – Cafelândia
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600
Apelante: Jader Rodolpho Palacin Novaes
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO
CRIMINAL

Embriaguez
ao
volante

Desobediência - Absolvição por insuficiência probatória

Improcedência Registro de constatação de sinais de alteração
da capacidade automotora e provas testemunhais suficientes para
a comprovação de que o acusado dirigia veículo automotor
embriagado e com a capacidade psicomotora alterada, bem como
desobedeceu ordem dos agentes policiais No mais, não há que se
falar em ausência de materialidade delitiva, porque, com o
advento da Lei no 12.760/2012, que inseriu o § 2o no art. 306 do
CTB, tornou-se possível a comprovação do estado de embriaguez
do agente não só por teste de etilômetro, exame de sangue ou
exame clínico, mas também por outros meios de prova, incluindo-
se prova testemunhal e documental, consoante se verifica dos
autos
Ainda, trata-se o caso de crime de perigo abstrato,
revelando-se prescindível que o comportamento do agente
exponha a dano potencial a incolumidade de outrem -
Condenação mantida
Penas e regime não comportam
abrandamento, salientada a reincidência do acusado, comprovada
nos autos - Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por Jader
Rodolpho Palacin Novaes contra a r. decisão de fls. 227/233, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o
réu por infração ao artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 e ao artigo 330 do
Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 07
(sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção no regime inicial semiaberto e
22 (vinte e dois) dias-multas, no valor unitário mínimo legal, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
3
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02
(dois) meses e 10 (dez) dias.
Inconformada recorre a ilustre Defesa, com razões
de apelação a fls. 249/266, nas quais requer, em suma, a absolvição do réu
por fragilidade probatória em relação a ambas as condutas a ele imputadas.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
271/273), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a fls.
285/290, pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 06 de maio de 2018,
por volta das 01:20 horas, na Rua do Café, área rural, na cidade de
Cafelândia/SP, JADER RODOLPHO PALACIN NOVAES conduziu o
veículo automotor GM Vectra GL, placa CQK-4774, Garça/SP, cor branca,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
conforme relatório de constatação dos sinais de alteração da capacidade
psicomotora.
Consta ainda que, na mesma data e local dos fatos,
JADER RODOLPHO PALACIN NOVAES desobedeceu a ordem legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
4
funcionário público.
Segundo o apurado, na data dos fatos, JADER
tomou a condução do veículo automotor acima mencionado, após consumir
bebidas alcoólicas. No local dos fatos, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, quando se depararam com o veículo conduzido pelo
acusado trafegando em alta velocidade. Dada ordem de parada, JADER
desobedeceu à ordem dos policiais militares e seguiu em alta velocidade pela
via pública.
Esclarece a exordial que, na sequência, os milicianos
acompanharam o veículo conduzido pelo acusado e lograram êxito em abordá-
lo, ocasião em que constataram que JADER apresentava notórios sinais de
embriaguez, como andar cambaleante, olhos vermelhos, odor etílico e
agressividade.
Registra por fim a exordial que, embora o acusado
não tenha se submetido a exame de etilômetro, sua embriaguez foi constatada
pelos policiais militares (prova testemunhal) e pelo relatório de constatação
supracitado.
Estes são os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
5
Em que pesem os argumentos defensivos, há nos
autos provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação do
acusado.
A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02); boletim de ocorrência de fls. 08/10;
relatório de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora de
fls. 11/15; relatório policial final de fls. 63/66; e pela prova oral colhida.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
Interrogado em sede policial, o réu permaneceu
silente (fls. 05).
Em juízo, porém, alegou que, na ocasião, passou
pelos policiais e seguiu em frente, contudo, os policiais vieram atrás dele.
Afirmou que os milicianos não lhe deram sinal de parada e, quando o
interrogado parou junto à Cohab, eles o abordaram. Admitiu, ademais, que no
dia dos fatos havia ingerido duas latinhas de bebida alcoólica, porém nega
que estivesse embriagado como relataram os policiais. Igualmente negou que
tenha dirigido em alta velocidade e desrespeitando a sinalização, tampouco
fez derrapagens. Acrescentou que em data anterior o Cabo Rogério ameaçou
apreender seu carro, porque estava rebaixado, então arrumou o veículo, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
6
tal policial teria buscado um pretexto para apreender o automóvel, por isso o
perseguiu. Aduziu, por fim, que não resistiu à prisão.
Mas não é apenas a confissão parcial do réu a pesar
em seu desfavor.
As testemunhas policiais ouvidas em juízo são
firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do acusado pelo delito em
apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as diligências que
culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se apresentam em
conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória.
Explicaram os milicianos que, na oportunidade,
durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram um veículo vindo em
direção contrária à da viatura, o qual passou por eles em alta velocidade e, em
dado momento, realizou uma manobra perigosa, conhecida como “cavalo de
pau”. Contaram que deram sinal para que ele parasse, ligaram a sirene, mas
não foram obedecidos e perseguiram o automóvel por cerca de quatro
quilômetros, enquanto o réu dirigia de forma perigosa, passava defronte
locais com aglomeração de pessoas e desobedecia sinal de trânsito, parando
apenas quando achou que a viatura não estava mais atrás dele. Referiram que,
ao parar, o acusado tentou se evadir, mas não obteve êxito, sendo abordado
pelos policiais, que imediatamente perceberam que ele estava apresentava
sinais de embriaguez, especialmente pelas falas e odor etílico, além de estar
bastante alterado, pelo que foi conduzido à delegacia. Acrescentaram que o
acusado é conhecido dos meios policiais por envolvimento em outros delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
7
A testemunha Ederson ainda destacou que quando o
réu saiu do veículo pediram para que ele deitasse no chão, já que não sabiam
quem ele era, sendo que o mesmo foi algemado e, ao ser posto na viatura,
ofereceu resistência, tentando se libertar. Disse ainda que encontraram bebida
alcoólica no interior do veículo do réu, e que o comportamento dele indicava
que havia de fato havia ingerido tal bebida, apresentando, por exemplo, odor
de álcool e olhos avermelhados.
Os
depoimentos
dos
milicianos,
portanto,
evidenciam que o réu, além de ter ingerido bebida alcoólica, conduzia veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, o que inclusive motivou a intervenção da polícia.

Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as
testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e, em
que pese o por ele alegado, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
8
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel.
Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como
qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão
sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência
e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP
Rel. Des. Juvenal Duarte
5a Câmara Criminal
Apelação no
0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos
policiais militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições
profissionais, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a
conduta criminosa aos acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova. Os policiais exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse
sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos autos
qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
9
não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os
acusados” (TJSP Re. Des. Freitas Filho 5a Câmara Criminal Apelação no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Diante
do
quadro
probatório,
vê-se
que a
responsabilidade penal do réu é inconteste. Vale destacar que os depoimentos
prestados são mais do que suficientes para comprovar a autoria delitiva,
inclusive no que tange à desobediência à ordem emanada dos policiais, a par
do registro de que o réu apresentava diversos sinais de embriaguez (fls.
11/15), tendo inclusive confirmado o uso de álcool em sede judicial.
Quanto ao delito de desobediência, vale colacionar o
que já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal, lesões
corporais culposas na direção de veículo automotor (com majoração),
desacato e desobediência. Recurso da Defesa (...) Mérito: pedido de
absolvição, pois o réu teria praticado tão somente o crime de desacato em
face da vítima Rosalina, não havendo que se falar da prática de lesão
corporal. Conduta atinente ao delito de desacato que teria sido
descriminalizada pelo C. STJ, à luz do art. 13, da Convenção Americana de
Direitos Humanos. Ausência de dolo quanto ao delito do art. 330, enquanto
que, com relação ao crime da Lei no 9.503/97, seriam insuficientes as provas
para a manutenção da condenação. (...) Desobediência réu que, ao sair do
Posto Médico, desobedeceu à ordem de parada e foi perseguido pela Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
10
Policiais que acionaram sirene e buzina, mas, ainda assim, não
conseguiram parar o veículo do acusado
dolo da desobediência
sobejamente demonstrado nos autos, não sendo crível que o réu não tenha
percebido os diversos sinais de parada manutenção da condenação de
rigor. (...). Recurso desprovido, com correção, de ofício, no cálculo da pena,
ensejando
sua
redução. (TJSP; Apelação
Criminal
0001317-29.2015.8.26.0577; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018).
E não há que se falar em ausência de materialidade
do crime previsto no Código de Trânsito.
Isso porque, com o advento da Lei no 12.760/2012,
que inseriu o § 2o no art. 306 do CTB, tornou-se possível a comprovação do
estado de embriaguez do agente não só por teste de etilômetro, exame de
sangue ou exame clínico, mas também por outros meios de prova, incluindo-
se prova testemunhal e documental, consoante se verifica dos autos. Em
suma, os depoimentos das testemunhas policiais e os documentos juntados
aos autos evidenciam que, além de o réu ter ingerido bebida alcoólica e
conduzido o referido automóvel, possuía a capacidade psicomotora alterada.
Também não há que se cogitar em absolvição por
atipicidade de conduta sob o argumento de que o comportamento do
increpado não teria causado perigo concreto na direção de veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
11
Com efeito, observa-se que, no caso, o réu estava visivelmente embriagado e
empreendeu fuga em alta velocidade por vários quilômetros, passando por
locais movimentados enquanto era perseguido pela viatura policial, cuja
ordem de parada claramente desobedeceu.
De todo modo, não é demais lembrar que a
embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, restando configurada
independentemente de qualquer situação de risco no caso concreto. Grosso
modo, o delito se caracteriza ainda que a conduta do agente não tenha
exposto a dano potencial a incolumidade de outrem, bastando prova da
embriaguez.
A esse respeito:
“Com o advento da Lei n. 11.705/2008, passou-se a
tipificar a conduta de “conduzir veículo automotor, na via pública, estando
com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis)
decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência”. Portanto, de acordo com a nova redação legal, não
é mais necessário que a conduta do agente exponha a dano potencial a
incolumidade de outrem, bastando que dirija embriagado, pois presume-se o
perigo. Assim, não se exigirá que a acusação comprove que o agente dirigia
de forma anormal, de forma a colocar em risco a segurança viária. Basta a
prova da embriaguez” (CAPEZ, Fernando. “Curso de direito penal:
legislação penal especial, volume 4”. 7. ed., São Paulo; Saraiva, 2012 p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
12
340).
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PERIGO
CONCRETO
QUE
TERIA
DECORRIDO DA CONDUTA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta
daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a conduta
imputada ao recorrente se amolda, num primeiro momento, ao tipo do artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o pleito
de trancamento da ação penal. 3. Recurso improvido” (STJ Rel. Ministro
Jorge Mussi 5a Turma RHC no 58893/MG DJe 28/05/2015).
Confira-se, também, o que vem decidindo esta
Egrégia Corte Bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
13
“Nesse passo, inviável a tese concernente à
atipicidade de conduta, ante a ausência de perigo concreto, pois embora não
se ignore a existência de diversas correntes doutrinárias e jurisprudenciais
sobre o tema, predomina nesta C. 5a Câmara de Direito Criminal o
entendimento no sentido de que para a configuração do delito em tela,
classificado, após a modificação introduzida inicialmente pela Lei no 11.705
de 19 de junho de 2008 e mantida pela Lei no 12.760/2012, como crime de
perigo abstrato e, portanto, presumido, prescinde de configuração de perigo
ou dano concreto à coletividade, isto é, que o condutor, sob a influência de
bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos, esteja conduzindo de
modo anormal, realizando manobras perigosas etc., e que efetivamente tenha
levado a perigo a vida de outrem, bastando a condução de veículo automotor
sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine
dependência, em qualquer concentração de álcool por litro de sangue” (TJSP
Rel. Des. Juvenal Duarte
5a Câmara Criminal
Apelação no
0000509-33.2014.8.26.0553 j. 28/05/2015).
Assim, a condenação, nos termos em que
proferida, era mesmo de rigor, devendo ser mantida, não vislumbradas, no
caso, quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.
No que tange à dosimetria das penas, tampouco
comporta alteração.
Vale dizer que na primeira fase as penas-bases para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000061-74.2018.8.26.0600 -Voto no 41.418
14
ambas as condutas restaram fixadas no mínimo legal, sendo elevadas tão
somente na segunda etapa da dosimetria, diante da presença da agravante da
reincidência, devidamente comprovada nos autos.
Ausentes outras causas modificativas a serem
consideradas, as penas foram então tornadas definitivas, aplicada a regra do
concurso material, não merecendo, pois, reparos.
A suspensão da habilitação para dirigir também
respeitou os ditames legais, sendo adequadamente estipulada pelo prazo
mínimo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, obedecidos os mesmos critérios
utilizados na dosimetria da pena privativa de liberdade (partindo do mínimo
de dois meses previsto no art. 293 do CTB).
O regime semiaberto reputou-se condizente com o
caso, destacada a reincidência do acusado.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por expressar
os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS
Relator